Tribunal: TJSP
Processo: 1010987-85.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Quitação de financiamento de imóvel. Artigo 52, §2o, CDC. Sentença de parcial procedência. Clausula que vincula a quitação à anuência do credor. Abusividade. Inconformismo da autora quanto a ausência de parâmetro para cálculo de redução dos juros contratuais nas parcelas vincendas. Juros são a compensação devida ao credor pelo

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Quitação de financiamento de imóvel. Artigo 52, §2o, CDC. Sentença de parcial procedência. Clausula que vincula a quitação à anuência do credor. Abusividade. Inconformismo da autora quanto a ausência de parâmetro para cálculo de redução dos juros contratuais nas parcelas vincendas. Juros são a compensação devida ao credor pelo período em que disponibilizou a coisa. Decisão de incidência de juros na forma proporcional, calculados na forma pactuada, até a quitação. Manutenção. Devolução de diferença entre que foi depositado antecipadamente e o cálculo a ser realizado nos termos da sentença. Não cabimento. Levantamento - Ausência de impedimento. Autor que sucumbiu da parte mínima do pedido. Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios devem recair inteiramente à parte ré - Parágrafo único do artigo 86 do CPC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010987-85.2017.8.26.0292 -Voto no 2784
mo
Registro: 2020.0000982058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 1010987-85.2017.8.26.0292, da Comarca Jacareí , em
que é Apelante: Betty Hu
Apelado: Urbplan S/A
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto),
SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010987-85.2017.8.26.0292 -Voto no 2784
mo
Apelação Cível no 1010987-85.2017.8.26.0292
Apelante: Betty Hu
Apelado: Urbplan S/A
Comarca: Jacareí
Voto no 2784
AÇÃO DE REVISÃO DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Quitação de financiamento de
imóvel. Artigo 52, §2o, CDC. Sentença de parcial procedência.
Clausula que vincula a quitação à anuência do credor.
Abusividade. Inconformismo da autora quanto a ausência de
parâmetro para cálculo de redução dos juros contratuais nas
parcelas vincendas. Juros são a compensação devida ao credor
pelo período em que disponibilizou a coisa. Decisão de
incidência de juros na forma proporcional, calculados na forma
pactuada, até a quitação. Manutenção. Devolução de diferença
entre que foi depositado antecipadamente e o cálculo a ser
realizado
nos
termos
da
sentença.
Não
cabimento.
Levantamento - Ausência de impedimento. Autor que
sucumbiu da parte mínima do pedido. Custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios devem recair
inteiramente à parte ré - Parágrafo único do artigo 86 do CPC.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pela parte autora,
em ação de revisão de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e tutela
antecipada, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
admitir a quitação antecipada da dívida, independente da anuência da ré e a
condenou à obrigação de fazer, em recalcular o valor devido pela autora,
com a redução proporcional dos juros e demais acréscimos incidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010987-85.2017.8.26.0292 -Voto no 2784
mo
sobre as prestações vincendas, calculados em 1% ao mês, desde a
celebração do contrato até o pagamento. Confirmou a tutela provisória
concedida e, diante do depósito efetuado em juízo, deu por afastada a mora
e autorizou o levantamento do valor pela ré, restando vedada a inscrição do
nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Por fim, condenou as
partes à sucumbência recíproca, distribuídas em 80% para a ré e 20% para
a autora. Fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
causa (fls.296/299).
Inconformada, a autora-apelante, primeiramente,
pediu a concessão da justiça gratuita. No mérito, requereu a reforma
alegando que não foi fixado parâmetro para ser utilizado como redutor dos
encargos contratuais para elaboração do cálculo de quitação antecipada.
Pediu a devolução daquilo que foi depositado judicialmente, a mais, do
valor de quitação, ainda a ser calculado. Alegou que a condenação em
honorários advocatícios foi descabida, pois a autora decaiu da parte
mínima do pedido (fls.317/328).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões
(fls.346/350).
O pedido de justiça gratuita foi indeferido
(fls.372/373) e a apelante apresentou o recolhimento do preparo (fls.377).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consta na inicial que, em 07/03/2010, a autora
adquiriu da ré dois lotes no condomínio denominado Loteamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010987-85.2017.8.26.0292 -Voto no 2784
mo
Residencial Fogaça, na cidade de Jacareí/SP. O lote 20, quadra 15, foi
adquirido pelo preço de R$99.799,64, sendo R$11.801,37 de entrada e o
restante em 155 parcelas mensais de R$567,73, acrescidas de juros de 1%
ao mês e reajustadas mensalmente pela variação de índices estabelecidos
no contrato (fls. 22/45). O segundo lote, de numero 16, quadra 20, foi
adquirido pelo preço de R$81.051,71, sendo uma entrada de R$9.668,25 e
155 prestações mensais de R$460,54, reajustadas mensalmente e
acrescidas de juros de 1% ao mês (fls.49/74).
Assegura a parte autora que já pagou 92
prestações e tentou quitar a dívida total desde o início de 2017 (fls. 85/108
e 109/112), sem êxito, posto que a parte ré utiliza-se da cláusula contratual
4.3, que vincula a quitação à sua anuência.
De fato, o Código de Defesa do Consumidor, em
seu artigo 52, §2o, assim assegura:
"É assegurado ao consumidor a liquidação
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução
proporcional dos juros e demais acréscimos".
Na r. Sentença restou decidido pela abusividade
da cláusula contratual, fato não impugnado. Portanto, a quitação deverá ser
admitida pela parte ré, sem a sua anuência.
Nos termos do CDC, além da possibilidade de
quitação, a legislação traz a forma de redução dos juros e demais encargos,
que deve ser proporcional. E assim foi decidido pelo juízo de primeiro
grau:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010987-85.2017.8.26.0292 -Voto no 2784
mo
"Portanto, o saldo devedor não deve se limitar ao
valor das parcelas corrigidas monetariamente, mas também deverá
abranger a incidência de juros, de forma proporcional, calculados na
forma pactuada, a saber, 1% ao mês, desde a celebração do contrato até a
data do efetivo pagamento do débito".(g.n)
Os juros são a compensação devida ao credor
pelo período em que disponibilizou a coisa e cabe ao devedor pagá-lo em
razão dessa disponibilidade do bem no momento da aquisição. Portanto, a
sentença se referiu ao cálculo proporcional ao tempo do financiamento.
Ora, se o contrato era de 155 prestações e o financiamento será quitado
antecipadamente, o cálculo deve ser feito na forma contratada, porém
proporcional ao tempo até a quitação.
Portanto, não há o que se reformar na sentença
quanto à alegada ausência de parâmetro para cálculo de juros.
Quanto ao pedido de devolução da diferença
entre o que foi depositado antecipadamente e o cálculo para a quitação, a
ser realizado nos termos da sentença, não tem cabimento, pois é matéria a
ser resolvida em liquidação de sentença, caso seja necessária, quando serão
feitos os respectivos cálculos.
Ainda, a apelante afirmou às fls. 304 que seus
cálculos, que culminaram no valor depositado antecipadamente, não foram
impugnados pela apelada, que indica que não há impedimento para o
levantamento, como decidido em sede de Embargos de Declaração às fls.
312/314. Caso a apelada concorde com os cálculos apresentados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010987-85.2017.8.26.0292 -Voto no 2784
mo
apelante, poderá considerar quitado o contrato.
No mais, razão assiste à apelante.
De fato, respeitado o entendimento do juízo "a
quo", a parte autora decaiu de parte mínima do pedido e as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios devem recair
inteiramente sobre a parte ré, pois, de rigor a aplicação do parágrafo único
do artigo 86 do CPC.
"Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários".
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para condenar a parte ré ao
pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo-
se no mais a r. Sentença por seus próprios fundamentos.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator